Tribunal: TJBA
Processo: 8126500-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126500-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVERSON SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DIAS BARBOSA

APELADO: SORAYA REGINA GARGARELLI BITTENCOURT

Advogado(s)
:
NAIRO ELO DE CERQUEIRA LIMA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS. INJÚRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais proposto em face da apelada. A ação se baseou em alegações de injúria verbal e agressão física. O autor recorreu, sustentando que houve erro na valoração das provas e que o dano moral, em casos de discriminação, é presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restaram comprovadas ofensas verbais e agressão física imputadas à apelada que ensejem responsabilidade civil; (ii) definir se o dano moral decorrente de injúria verbal prescinde de demonstração concreta do abalo sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de agressão física e injúria racial (“preto favelado”) não foi comprovada nos autos, pois os vídeos juntados não evidenciam agressão física nem conteúdo discriminatório de cunho racial.

2. Contudo, os registros audiovisuais comprovam a prática de ofensas verbais pela apelada, que se referiu ao apelante como “palhaço” e “idiota”, em tom exaltado e reiterado, atingindo sua dignidade e honra subjetiva.

3. Configura-se ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil a ofensa verbal que ultrapassa os limites do aceitável e causa dano moral à vítima.

4. A responsabilidade civil também se fundamenta no art. 927 do Código Civil, exigindo a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos presentes no caso concreto.

5. O dano moral decorrente de ofensas à honra configura-se in re ipsa, dispensando prova do sofrimento psicológico ou prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada.

6. O valor da indenização deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia adequada à compensação do dano e à função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ofensa verbal reiterada e em tom agressivo, ainda que desacompanhada de agressão física ou cunho discriminatório racial, configura violação à honra e enseja reparação por danos morais.

2. O dano moral decorrente de injúria verbal configura-se in re ipsa, sendo presumido o abalo psíquico e dispensada a prova do prejuízo.

3. A responsabilidade civil por ofensas morais exige a presença de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8126500-25.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
Everson Santana dos Santos
e apelado
SORAYA REGINA GARGARELLI BITTENCOURT.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do voto da Relatora.